Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723835-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA XAVIER SOARES AGRAVADO: VIVIAN KEDMA GONZAGA PACHECO, NATASHA GONZAGA SOARES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por raimunda xavier soares contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” ajuizada em face de VIVIAN KEDMA GONZAGA PACHEGO e NATASHA GONZAGA SOARES: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento da reintegração de posse proposta por RAIMUNDA XAVIER SOARES contra VIVIAN KEDMA GONZAGA PACHECO e NATASHA GONZAGA SOARES. A autora afirma ser possuidora do imóvel descrito na inicial. Relata que, em 1991, VIVIAN teve relacionamento com o filho da autora, do qual nasceu NATASHA. Por isso, permitiu que as rés residissem no imóvel a título de comodato verbal. Aduz ter firmado contrato de locação com VIVIAN, em fevereiro de 2015, pelo valor mensal de R$350,00. Narra que, em outubro de 2021, celebrou novo contrato locatício, com vigência até outubro de 2022 e pagamento de R$500,00 ao mês. Assevera que as rés nunca pagaram os aluguéis. Expõe que as benfeitorias do imóvel foram erigidas pelo filho da autora. Pede, liminarmente, seja determinada a reintegração da posse do imóvel em favor da requerente. DECIDO. A petição inicial e emendas preenchem os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). 1) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Defiro gratuidade de Justiça à autora, em razão do comprovante de rendimentos acostado ao ID 130053258. Anote-se. 2) TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. Defiro a prioridade na tramitação dos autos, diante da idade da parte autora, conforme o documento de ID130047440, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC. Anote-se. 3) PEDIDO LIMINAR. A concessão de liminar em ação de natureza possessória exige a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho (inferior a ano e dia) e da data do ato atentatório, conforme artigos 558 e 561 do CPC/2015. A autora expôs que VIVIAN ocupa o imóvel desde o ano de 1991. Argumenta que as rés originalmente exerceram a posse fundada em comodato verbal firmado com a requerente. Depois, em 2015, foi entabulado contrato de locação. Por fim, novo contrato de locação foi firmado em outubro de 2021. Sustenta a tese de que o termo inicial para análise do prazo de urgência (um ano e um dia) é a data de celebração dessa avença. A natureza do prazo de urgência é decadencial. Portanto, não está sujeito à suspensão ou interrupção (artigo 207 do CC). A existência de contrato de locação firmado em 2021 não afasta o fato de que as rés exercem a posse sobre o imóvel desde 1991. Ademais, infere-se das alegações da inicial que a pretensão da autora se funda somente na falta de pagamento dos aluguéis. A inadimplência contratual de locação, por si só, não caracteriza esbulho possessório. Por fim, a parte autora não deduziu pedido de tutela de urgência com fundamento no artigo 300 do CPC ou na lei de locações. A questão apresentada pela parte autora exige contraditório, produção de provas e juízo de cognição exauriente. Somente assim será possível aferir se houve ou não esbulho possessório. A propositura da demanda depois de ano e dia associada a ausência de demonstração dos requisitos da tutela de urgência impedem a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. É desnecessária audiência de justificação. Não será aberto prazo para especificação de provas. Compete à autora indicar as provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator